Tribunal: TJES
Processo: 5000025-16.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-16.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FERNANDO SALES DA CRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA SEM ACRÉSCIMO DE PRAZOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão executiva se fundamenta em execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

2. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) impôs o sobrestamento dos prazos prescricionais até o dia 30/10/2020, ocasião em que há retomada da contagem.

3. Diante do fato de que remanesceram trinta e três dias de contagem em desfavor da Apelante quando houve o sobrestamento, restou prescrita a sua pretensão em 02/12/2020, data anterior ao ajuizamento da demanda (13/01/2021).

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
21
de
novembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000025-16.2021.8.08.0026

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO:
FERNANDO SALES DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra r. sentença do ID

6188012, q
ue reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim,
nos autos da "Execução de Título Extrajudicial" ajuizada pela Apelante contra
FERNANDO SALES DA CRUZ
.

Em suas razões recursais (ID 6188014), a Apelante argumenta, em síntese, que deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral, pois o prazo foi suspenso em virtude da Lei nº 14.010/2020.

Argumenta que, a data do vencimento da última parcela ocorreu em 15/07/2015 e, somando o acréscimo de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias ante a suspensão dos prazos prescricionais, tem-se que o prazo em que a prescrição teria se consumado seria 18/03/2021, antes do ajuizamento da ação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a determinação de prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID 6188018, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da prescrição da pretensão autoral e, desde logo, entendo que a irresignação da Apelante não merece prosperar.

Registre-se que a pretensão executiva se fundamenta em execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Nesses termos, a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022; STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022; STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021).

No caso em exame, o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 15/07/2015 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 15/07/2020.

Ocorre que, nesse ínterim, foi publicada em 12/06/2020 a Lei nº 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) por ocasião dos efeitos da pandemia da Covid-19, impondo o sobrestamento dos prazos prescricionais até o dia 30/10/2020.

Após essa data, em se tratando de
suspensão
do prazo, houve a retomada da contagem, levando-se em conta o período anteriormente transcorrido. Assim, diante do fato que remanesceram trinta e três dias de contagem em desfavor da Recorrente quando houve o sobrestamento, restou prescrita a sua pretensão em 02/12/2020, data anterior ao ajuizamento da demanda (13/01/2021).

Ao que parece, a Apelante quer acrescentar ao seu prazo prescricional o período de paralisação de pouco mais de quatro meses decorrente da lei temporária, o que não se mostra possível, pois o diploma apenas suspendeu os prazos, sem qualquer acréscimo de data.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando-se, desde logo, que a Apelante está albergada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.